Tribunal: STF
Processo: AI 550113
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
 ao prazo de decadência para a impetração do mandado de segurança e
ao termo inicial para sua contagem, de natureza infraconstitucional:
 alegada violação de dispositivos constitucionais que, se ocorresse,
 seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
II.Concurso público. Serviços Notariais e de Registro: prova
 de Títulos: recurso extraordinário: inadimissível.